Tribunal: TJDFT
Processo: 0718734-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MENOR QUE O VALOR MÍNIMO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DANO MORAL NÃO COMPROVADOS. RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PARTICULAR E LIMITADO ÀS PARTES. SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 800/STF. SÚMULA N. 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 800 e a vedação contida na súmula 279/STF.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a existência de repercussão geral da matéria e inaplicabilidade do verbete sumular n. 279/STF, haja vista a suposta violação direta à CF, e por ter pleiteado revaloração jurídica da prova.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 53684338).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão a agravante. Da análise do acórdão impugnado por meio do apelo extremo, verifica-se que a controvérsia refere-se a uma relação contratual que teria originado a dívida de R$13.147,34 (treze mil cento e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos). Discutiu-se sobre a existência de cobrança indevida e responsabilidade civil da instituição financeira. Nesse contexto, o colegiado entendeu inexistir prova da quitação do débito do cartão de crédito, registrando que a ausência de pagamento total ou o pagamento em atraso das faturas acarretaram a incidência dos juros e demais encargos contratuais, os quais foram devidamente descritos nas faturas e não se mostraram excessivos, abusivos ou ilícitos. Restou consignado que o parcelamento compulsório das faturas em atraso se deu nos termos previstos pelas normas do Banco Central, sendo afastada a hipótese de abusividade ou irregularidade na transação financeira. Concluiu-se não ter sido comprovado defeito na prestação do serviço ou conduta ilícita da recorrida capaz de gerar a resolução contratual, com a extinção do débito ou o dever de reparação de danos. Assim, foi mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, ora agravante.
VI. Nessa seara, o Tema n. 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
VII. No caso dos autos, da simples leitura dos acórdãos impugnados é possível concluir que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma, sendo o contrato regido pelo CDC.
VIII. Registre-se, por oportuno, que para divergir do entendimento adotado pela Turma Recursal seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF).
IX. Portanto, o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.
X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.